Tribunal: STF
Processo: AR 3059
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Junio Cezar Dias, na qual se busca a desconstituição da decisão proferida nos autos da Rcl 64.707, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementada (eDOC 15, p. 1):



“RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” 



    A decisão transitou em julgado em 17 de junho de 2024.



    Na ação rescisória, o autor sustenta que a decisão rescindenda, ao cassar as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho e reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, inobservou os artigos 9 º, 2º e 3º, da CLT. 



    Alega-se que (eDOC 1, p. 22):



    “a condenação na  jurisdição trabalhista decorreu da constatação de fraude trabalhista, bem assentada na  prova dos autos a denunciar de maneira inconcussa que o reclamante estava diretamente  subordinado a prepostos da empresa além de também restarem provados os demais  elementos da relação de emprego, previstos nos art. 2º e 3º da CLT, a saber: subordinação,  pessoalidade, não eventualidade e mediante remuneração”.



    Acrescenta-se que a decisão violou o disposto no art. 104 do Código Civil, bem como no art. 6º, §2º, da lei 6530/78, por considerar eficaz contrato que não cumpre os requisitos de validade e existência presentes na legislação, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 25): 



    “Isso porque o contrato em questão foi anexado parcialmente, com laudas faltando, já que não foram anexadas as laudas que contém as cláusulas posteriores a 3.2 a 6.1; 7.3 a 7.8, 7.12 a 11; 13.2 a 15; bem como inexiste a indicação do nome e assinatura da empresa contratante, não sendo possível verificar se o instrumento em questão foi de fato celebrado entre as partes e seu conteúdo. 



    Sendo assim, o contrato por si, deveria ter tido por inexistente. 



    Ademais, o contrato, além de inexistente é ineficaz, haja vista que descumpriu o §2º do artigo 6º da lei 6530/78, o qual exige que haja contrato firmado entre imobiliárias e corretores autônomos, sempre com a assistência da entidade sindical de classe.”



    Ademais, ao apontar a ocorrência de erro de fato na reclamação, o autor narra que (eDOC 1, pp. 17-18):



    “o v. acórdão rescindendo baseou-se na admissão de fato inexistente, tendo em vista que equivocadamente entendeu que a decisão reconheceu o vínculo empregatício entre o corretor de imóveis e a empresa, por não ter reconhecido a licitude da terceirização e afastando a natureza autônoma dos serviços prestados, bem como a eficácia de contrato firmado na forma da Lei 6.530/1978. 



    Utilizando essa linha argumentativa o v. acórdão rescindendo entendeu que o acórdão proferido nos autos originários desconsiderou o entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.



    Porém, ao contrário do entendimento exarado no venerando acórdão de relatoria do Ministro Luiz Fux, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo nº 1001281-52.2021.5.02.0714 está em consonância com as decisões do E. STF já que: (i) reconheceu, explicitamente, a licitude da terceirização por pejotização; (ii) fundamentou que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido; e (iii) reconheceu que a Lei sob nº 6.530/78 regulamenta o exercício da profissão de corretor de imóveis e permite a associação entre corretores e imobiliárias sem a necessária caracterização de vínculo de emprego.”



    Afirma-se, ainda, que o reconhecimento do vínculo empregatício baseou-se em análise de fatos e provas, em ofensa à súmula 279 do STF. (eDOC 1, p. 23).



    Ao final, postula (eDOC 1, p.25):



    “o regular processamento da presente ação rescisória até final decisão que ordenará a rescisão do v. acórdão que julgou procedente a RECLAMAÇÃO 64707 e cassou o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo nº 1001281-52.2021.5.02.0714, restabelecendo os efeitos deste e anulando-se os atos posteriores.”



    Nas razões jurídicas, sustenta a possibilidade de desconstituição do acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte ré da ação rescisória, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor. 



    De plano, verifico que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 17.06.2024, enquanto a presente ação rescisória foi ajuizada em 31.10.2024 (eDOC 16). Portanto, considerando o prazo previsto no caput do art. 975 do CPC, a presente ação é tempestiva.



    No entanto, em relação ao fundamento da ação, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC, a irresignação não merece prosperar. 



    Registro que, na hipótese, a Ministro Relator deu procedência ao pedido da Reclamação, nos seguintes termos (eDOC 15, pp. 8-10 ):



 “notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre o corretor de imóveis, ora beneficiário, e a empresa reclamante, afastando a natureza autônoma dos serviços prestados, conforme se observa dos seguintes excertos do acórdão regional (doc. 14, p. 238/240):



    ‘A Lei sob nº 6.530/78 regulamenta o exercício da profissão de corretor de imóveis e permite a associação entre corretores e imobiliárias sem a necessária caracterização de vínculo de emprego (artigo 6º, §2º, Lei 6530/78, incluído pela Lei nº 13.097/2015).



    Assim, a prestação de serviços em atividade-fim das reclamadas não acarreta, por si só, o reconhecimento do vínculo empregatício, devendo estar presentes os elementos fático-jurídicos (artigo 6º, §4º, Lei 6530/78), sendo que cabe às reclamadas prova quanto à ausência de ao menos um destes elementos (artigo 818, II, da CLT e artigo 373, II, do CPC/2015), uma vez que admitem a prestação de serviços.



    Nos termos do artigo 2º, da Lei 6.530/78, o exercício da profissão de Corretor de Imóveis é privativo do profissional possuidor do título de Técnico em Transações Imobiliárias, sendo ainda obrigatória a inscrição junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI - de sua região.



    Contudo, repise-se, ainda que haja registro do corretor no conselho da categoria, verificados os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, possível o reconhecimento do vínculo de emprego. Inteligência do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 6.530/1978 c/c artigo 9º da CLT.



    No caso vertente, aduz o reclamante que foi admitido em 20/06/2008 para exercer a função de "vendedor", sendo promovido a "corretor" em 12/2009, para "coordenador" em 03/2011, gerente em 03/2012 e superintendente em 04/2013, sendo dispensado imotivadamente em 24/12/2019, já considerada a projeção do aviso prévio, sem qualquer registro em CTPS (...)



Logo, as reclamadas não se desvencilharam do ônus da prova. Ao revés, as provas colhidas nos autos indicam a presença dos elementos fático-jurídicos do vínculo empregatício, devendo ser mantida a sentença neste particular.’



Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato firmado na forma da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.



Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT. Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 



Destarte, entendo que, ao afastar a terceirização de atividade-fim, reconhecendo o vínculo empregatício entre o beneficiário da decisão reclamada e a empresa reclamante, no caso sub examine, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.”



    Nesse contexto, o erro de fato é definido como “’uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso’, constituindo-se em ‘um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz’ (DIDIER, Fredie; CARNEIRO, Leonardo da Cunha. Curso de direito processual civil, volume 3. 18. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021)” (AR 3.004, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. 16.12.2024, DJe 18.12.2024).



    Dessa forma, para haver erro de fato, é indispensável que a decisão rescindenda tenha considerado existente um fato inexistente, ou vice-versa. Diante disto, conforme os fundamentos expostos no voto, acima destacados, verifico que a situação fática dos autos ficou bem delineada no julgamento da RCL 64707, no qual foram justificados os motivos de aplicação do entendimento da ADPF 324 no caso concreto, uma vez que o paradigma apontado estabelece que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” e, em oposição, Tribunal Regional do Trabalho afastou a eficácia de contrato firmado na forma da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o autor da ação de origem. 



    Assim, não se constata a ocorrência de erro de fato apontado pela parte autora, uma vez que a decisão apreciou a causa de acordo com o pedido aduzido, em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal e considerando-se as particularidades do caso concreto.



     Ademais, o art. 966, §§ 1º, implica que não haja controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o referido fato, o que conforme verificado, não ocorreu na hipótese em análise.



    O ponto controvertido se evidencia a partir das alegações da reclamante no contexto da decisão rescindenda, ao afirmar que o juízo reclamado “violou o entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral, no sentido da legitimidade da terceirização de toda e qualquer atividade, ainda que ligada à atividade finalística da contratante” (eDOC 15, p. 2). Acrescentou, ainda, que o Tribunal reclamado “desconsiderou contrato de prestação autônoma de atividades de corretagem, afastando a aplicação da Lei 6.530/1978”. (eDOC 15, p.2). Percebe-se, portanto, que foi exatamente sobre as referidas impugnações que a descisão rescindenda se pronunciou.



    Dessa forma, não há, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, erro de fato a justificar desconstituição da decisão, eis que o Relator, quando do julgamento da reclamação, não desconsiderou a existência do fato trazido pela parte Recorrente, ou considerou existente fato não ocorrido, mas apenas procedeu à valorização jurídica dos fatos delineados pelo Tribunal de origem.



    Além disso, não se observa a alegada violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V, do CPC. O entendimento do presente tribunal é de que, para a aplicação do Art. 966, V, do CPC, é necessário que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 2.795-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.10.2020). No entanto, sem o pronunciamento da decisão rescindenda acerca do dispositivo tido como violado, é impossível que se estabeleça tal violação. Nesse sentido, já se pronunciou o presente tribunal: “é inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna” (AR 1.752-AgR, Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20.05.05). 



    No que diz respeito às questões relativas ao previsto no art. 104 do Código Civil, ao disposto nos arts. 9 º, 2º e 3º, da CLT, bem como à Súmula 279 do STF, suscitados nesta ação rescisória, ressalto que não houve debate sobre tal matéria no julgamento da descisão rescindendo pelo STF. Assim, não é possível a sua análise.



    Quanto ao art. 6º da Lei 6.530/78, também não há afronta à literalidade da legislação. Observa-se que o Ministro Relator apenas registrou que o contrato firmado entre as partes estava em conformidade com a legislação, sem contrariar a literalidade do dispositivo legal, conforme trecho extraído dos autos (eDOC 15, p. 9):



    “o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato firmado na forma da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.”



    Assim, na hipótese, não foram preenchidos os requisitos do art. 966, V e VIII, do CPC. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE DECIDIDO NO MS 30.839. ART. 102, I, J, DA CRFB/88. ART. 966 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE NORMA JURÍDICA, SURGIMENTO DE PROVA NOVA E ERRO DE FATO. REQUISITOS DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CARACTERIZADOS. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 2. In casu, as alegações de violação a dispositivo de norma jurídica, surgimento de prova nova e erro de fato (art. 966, V, VII e VIII, do CPC/2015), não restaram demonstradas. 3. Agravo interno desprovido” (AR 2594-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Dje 12.06.2017). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I - Conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do CPC, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Em verdade, os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor. II- Como afirmando no acórdão embargado, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.615/RS, de minha relatoria, pelos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos ora aduzidos. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV- Nesse cenário, muito embora o embargante afirme o contrário, verifico que se busca, neste recurso, novamente, a discussão da matéria. Porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. V- Ademais, observo que, tratando-se do 7º recurso de embargos de declaração oposto ao longo da tramitação processual, que também já conta com 7 agravos regimentais, vejo como incidente a pacífica jurisprudência do STF no sentido de que a “utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994- AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli). VI – Embargos de declaração rejeitados, com imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão” (AR 2699-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O autor não demonstrou ocorrência de erro de fato para efeito de configuração da hipótese de cabimento da ação rescisória contida no inc. VIII do art. 966 do CPC. Para que se possa rescindir decisão transitada em julgado por erro de fato, é necessário que, no processo em que se busca rescindir essa decisão, não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes quanto à matéria fática supostamente equivocada. 2. Ao não se valer do recurso devido no tempo apropriado, a parte autora deixou que a questão de direito material se estabilizasse, isso, no bojo de decisão formada em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A intenção, na verdade, é a de mero rejulgamento da causa, com uso descabido da ação rescisória como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos assentados no voto” (AR 2922-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Dje 21.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 14, § 8º, I, DA CF. POLICIAL MILITAR COM MENOS DE DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. AFASTAMENTO DEFINITIVO DE SUAS ATIVIDADES. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTE DO PLENÁRIO: RE 279.469. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, § 1º E VII DO CPC. PRECEDENTES. 1. A decisão rescindenda proferida nos autos do RE 974.458 aplicou o entendimento firmado em precedente do Plenário do STF (RE 279.469, Redator para o acórdão Min. Cezar Peluso, julgado em 16.03.2011), segundo o qual o art. 14, § 8º , I, do Texto Constitucional estabelece a necessidade de afastamento definitivo do militar que, com menos de dez anos de efetivo serviço, deseje se candidatar a cargo eletivo. 2. Ausência de preenchimento dos requisitos constantes do artigo 966, § 1º e VII, do CPC, visto que o erro de fato deve corresponder à equivocada percepção da situação fática, representada nos autos pelos elementos probatórios, o que levaria o julgador a erroneamente admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente à sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo”(AR 1063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25.08.1995). 4. Ademais, a prova nova idônea a possibilitar a rescisão do julgado impugnado é apenas aquela cujo alcance seja capaz de infirmar as premissas sobre as quais se fundou a decisão rescindenda. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º)” (AR 2741-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, Dje 02.09.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. FATOS JÁ SUBMETIDOS A EXAME NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Não se pode concluir tenha o prolator da decisão rescindenda incidido em erro, nas hipóteses em que procedeu a análise da questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem, procedendo à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos. 3. Inexistência de manifesta violação a norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (AR 2966-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Dje 13.11.2024). 



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria. 



    Desse modo, revela-se compatível às atribuições do Ministro Relator essa competência, porquanto, esta ação veicula pretensão concordante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente AR 2901-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 09.12.2022, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 317, § 2º, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDO OU RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, IMPROCEDENTE OU CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU À SÚMULA DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, § 1º, DO RI/STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, V, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Ministro Relator, ao proferir a decisão rescindenda, exerceu o juízo de retratação e negou provimento ao recurso extraordinário, fazendo uso da faculdade prevista no art. 317, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Nos termos da jusrisprudência desta Corte, “a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros” (ARE 811.066-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98 §§ 2º e 3º)”. 



    Ante o exposto, estando ausentes os requisitos legais para a propositura da ação rescisória, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente